Tribunal: TJPA
Processo: 0013169-14.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013169-14.2010.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO ROGERIO CORREA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO GUERREADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA DEVIDAMENTE DEBATIDOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha
(Vogal)
.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração nA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS
opostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
e também pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão colegiada de minha relatoria constante do id. nº 19457724, assim ementada:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO E ORGANIZADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ (SEAD), ORGÃO INTEGRANTE DA ESTRUTURA DO ESTADO DO PARÁ, JUNTAMENTE COM O DETRAN–PA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. REJEITADA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE APELADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. MÉRITO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO E POSSE LEGÍTIMAS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, AINDA QUE A ATUAÇÃO SEJA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA.
LITIGÂNCIA CONTRA O DETRAN/PA E O ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO STF POR INTERMÉDIO DO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002).
MAJORAÇÃO DE HONOÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. CABIMENTO. ARIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. nº 19669175), o embargante DETRAN/PA aduziu a existência de omissão no julgado, alegando a ausência de enfretamento do precedente do RE nº 766.604/RS do STF, sob o enfoque de ter ocorrido a prescrição, em virtude do prazo de validade do concurso (13/6/2008) ter expirado antes do ajuizamento da ação (31/3/2010).

Requereu o prequestionamento da matéria e o provimento do recurso.

Em suas razões (id. nº 19717215), o embargante Estado do Pará aduziu igualmente a existência de omissão no julgado, alegando a desconsideração da prescrição suscitada pelo Estado do Pará, como também sobre a questão recente advinda com o Tema 683 do STF - Reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso, cuja tese fixada foi a seguinte:

"A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame".

Requereu o prequestionamento dos dispositivos legais violados e o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. nº 20135908) o embargado defende a manutenção do acórdão embargado.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, todavia não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seus acolhimentos.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretendem os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, na tentativa de ver prevalecer as teses que sustenta, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Nesse sentido, não havendo vício a ser saneado no presente caso e prestando-se os aclaratórios opostos a entabular rediscussão da matéria já devidamente apreciada, deve-lhes ser negado provimento, na forma de precedente já consolidado no STJ, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que os embargantes postulam com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração, conforme anteriormente afirmado, e não vislumbrando a existência de vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que, de acordo com o que já se frisou, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pelas partes embargantes, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelas partes embargantes.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelos embargantes não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo DETRAN/PA e ESTADO DO PARÁ, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém (PA), 15 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/07/2024